Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA. CIRCULAÇÃO DE AR. CLARIDADE. ESPÉCIE DE CONTRAMURO. PERMISSÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la a obrigação de fazer consistente em retirar a mureta de metal colocada no muro divisor dos terrenos das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). O juízo de origem concluiu que as aberturas de ventilação e iluminação tratadas na presente demanda se enquadram na exceção legal disposta no §2o do art. 1.301 do Código Civil, essenciais à habitualidade da residência da requerente e a sua saúde.
3. Como razões de reforma da sentença, a recorrente defende que o dono de uma construção, seja prédio ou casa, não poderia fazer janelas com visibilidade lateral, maiores de dez centímetros de largura e vinte de comprimento. Afirma que a recorrida teria ultrapassado os limites quando fez aberturas de 5,10 metros de comprimento (sendo 2,38 metros cada uma) e 38 de largura. Alega, que a recorrida ainda teria utilizado o seu muro para edificar a sua construção o que teria provocado sérias rachaduras.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentada ID. 51876960. Preliminarmente a recorrida argui ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Sustenta, também, que o tamanho das aberturas no muro não teria sido objeto de discussão na instância de origem, tratando de inovação recursal. No mérito rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar Rejeitada.
9. Da inovação recursal. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Preliminar Acolhida.
10. Sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer parte do recurso na qual são apresentadas as fotos com as medidas das aberturas no muro objeto da presente demanda.
11. Conforme a inteligência do art. 1.301, §2o, do Código Civil: “Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 2o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.”
12. Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 1.302 do Código Civil: “O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.”
13. Assim sendo, tratando–se de vão para circulação de ar e abertura para luz, a recorrente, mesmo ultrapassado o prazo de ano e dia, conforme destacado pela recorrida, pode a qualquer tempo levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade, razão pela qual entendo que a sentença merece reforma.
14. Destaco ainda, que a recorrida não comprovou os requisitos do art. 1379 do Código Civil, não tendo, portanto, caracterizada uma servidão de claridade.
15. Sendo assim reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminares parcialmente acolhidas.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.